Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714255-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: JULIA PORTO RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos, ante a ausência de indicação de qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023 13:33:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador